Tribunal: TJPA
Processo: 0815199-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815199-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: JULIO TADEU RODRIGUES BARBAGELATA, EMANUEL MELO BARBAGELATA, VANIA REGINA MELO BARBAGELATA, CAMILA MELO BARBAGELATA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à exigibilidade de multa cominatória (astreintes), arbitrada em R$ 104.304,42, por suposto descumprimento de tutela de urgência que determinara o fornecimento do medicamento STIVARGA (regorafenibe) ao autor da ação originária, Sr. Júlio Tadeu Rodrigues Barbagelata. A agravante alegou que o atraso na entrega do fármaco decorreu de indisponibilidade de estoque do fornecedor, terceiro estranho à lide, e sustentou que o valor da multa seria desproporcional à obrigação principal, requerendo sua redução e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do medicamento, justificado por indisponibilidade de fornecedor, afasta a incidência da multa cominatória; e (ii) estabelecer se o valor das astreintes fixadas deve ser reduzido em razão da boa-fé da operadora e da ausência de prejuízo clínico ao beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e tem por finalidade compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, conforme o disposto no art. 497 do CPC/2015, sendo possível sua modificação nos termos do art. 537, § 1º, I, diante da constatação de excesso ou perda de finalidade.

4.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a multa não integra a coisa julgada material e pode ser reduzida quando demonstrada sua desproporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor (REsp 1.333.988/SP, Tema 706; AgInt no REsp 1.733.695/SC).

5.

Embora a CASSI tenha autorizado tempestivamente a aquisição do medicamento, o atraso na entrega efetiva (de 18 para 23 de março de 2017) caracterizou descumprimento parcial da tutela, ainda que não doloso, sendo aplicável a multa cominatória.

6.

Contudo, a boa-fé demonstrada pela operadora, aliada à inexistência de comprovação de dano clínico relevante ao paciente e ao valor originário da obrigação, justifica a modulação da penalidade imposta, nos moldes do princípio da proporcionalidade.

7.

A manutenção do valor original da multa em R$ 104.304,42 revela-se excessiva diante das circunstâncias do caso concreto, sendo razoável sua redução para R$ 50.000,00, a fim de preservar a função coercitiva do instituto sem desbordar para o enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso parcial e justificado no cumprimento de obrigação de fazer, por fator externo e alheio à vontade da parte, não afasta, por si só, a incidência da multa cominatória.

2.

A boa-fé do devedor, a ausência de dano relevante e o valor da obrigação principal são elementos aptos a justificar a redução da multa cominatória, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC.

3.

A multa coercitiva deve guardar proporção com a gravidade do descumprimento, evitando-se seu uso como meio de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 497 e 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014 (Tema 706); STJ, AgInt no REsp 1.733.695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021; TJ-RJ, AI 0088607-86.2020.8.19.0000, Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto, j. 28.04.2021; TJ-DF, AI 0715466-89.2021.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 28.07.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pela
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo do processo nº 0015748-85.2017.8.14.0301, que rejeitou impugnação ao pagamento de multa cominatória (astreintes), no montante de R$ 104.304,42, decorrente do suposto descumprimento da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento STIVARGA (regorafenibe) ao então autor da ação, Sr. Júlio Tadeu Rodrigues Barbagelata.

A agravante sustenta, em síntese:
(i) que não descumpriu a ordem judicial, tendo autorizado e solicitado a aquisição do medicamento dentro do prazo;
(ii) que o atraso na entrega decorreu exclusivamente da indisponibilidade imediata do fármaco por parte da fornecedora (DIMED), terceiro alheio à lide;
(iii) que o valor arbitrado das astreintes é exorbitante, desproporcional à obrigação principal e configuraria enriquecimento ilícito do exequente;
(iv) que a decisão agravada ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, requerendo ainda a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões apresentadas ao ID 24266351, os agravados, herdeiros do falecido autor, pugnam pela manutenção da decisão agravada, defendendo a regularidade da cobrança das astreintes diante do efetivo descumprimento da tutela judicial. Alegam que a responsabilidade da CASSI é objetiva, sendo irrelevante a suposta culpa de terceiro, tendo em vista a proteção da saúde como direito fundamental.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade

De antemão, constato que o presente recurso é tempestivo, preenche os requisitos legais e merece ser conhecido.

Mérito

A controvérsia ora posta à apreciação desta Turma diz respeito à exigibilidade de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer — consistente no fornecimento de medicamento de alto custo —, cujo descumprimento foi alegadamente parcial e temporário.

Cumpre destacar que a imposição de astreintes (multa cominatória) possui caráter eminentemente coercitivo, com fundamento no art. 497 do CPC/2015, sendo destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a multa não integra a coisa julgada material e pode ser revista, reduzida ou mesmo excluída, desde que comprovada sua excessividade ou perda de finalidade coercitiva (REsp 1.333.988/SP, Tema Repetitivo 706).

A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela CASSI sob o fundamento de que a obrigação de fornecer o medicamento não foi cumprida dentro do prazo judicialmente fixado, sendo irrelevante a alegação de culpa de terceiro (fornecedor). Tal entendimento, a princípio, está em consonância com o princípio da solidariedade das operadoras de saúde na cadeia de fornecimento do tratamento médico.

Contudo, os argumentos trazidos pela agravante merecem ponderação à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os documentos constantes dos autos indicam que a CASSI autorizou tempestivamente a aquisição do medicamento STIVARGA e que o atraso na efetiva entrega (de 18 para 23 de março de 2017) deu-se por indisponibilidade de estoque do fornecedor, fato imprevisível e fora de seu controle direto.

Ademais, não há nos autos demonstração de que o breve atraso comprometeu de forma relevante o tratamento do paciente, falecido posteriormente por agravamento do quadro oncológico. Por conseguinte, a multa arbitrada no valor de R$ 104.304,42 revela-se desproporcional diante da ausência de dano comprovado e da boa-fé da operadora.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação o ensinamento dos professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (grifei):

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória.
O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica
.
A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica
. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2006, p. 588).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a redução das astreintes ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). As astreintes, após sucessivas majorações por descumprimento, atingiram o patamar de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Redução das astreintes que não merece prosperar. Ora, se foi a própria parte que, livre e conscientemente, deu causa a que a multa atingisse o atual valor, não pode pretender reduzi-la ao argumento de que é excessiva, sob pena de se contemplar um benefício da própria torpeza. Astreintes que permanecem hígidas, pois ostentam um caráter eminentemente coercitivo e devem incidir sempre nos casos de descumprimento de ordem judicial. Assim, imperiosa a reforma da decisão para manter a multa cominatória já fixada e ora limitada aos R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00886078620208190000, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 28/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. VENCIDA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A multa cominatória pelo atraso no cumprimento das obrigações ou astreintes é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou clausula de contato. 2. O Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de modificação do valor ou da periodicidade da multa cominatória vincenda, visando adequar a medida de coerção à eventual alteração da situação fática, superveniente à decisão que a arbitrou, tudo a fim de conferir maior eficácia ao instituto. Inteligência do artigo 537, § 1º, CPC. 3. Inadmissível a redução ou exclusão da multa vencida, por configurar direito adquirido do credor da obrigação. 4. Recuso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07154668920218070000 DF 0715466-89.2021.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 28/07/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Embora as justificativas apresentadas demonstrem certo empenho da operadora no cumprimento da decisão, fato é que o medicamento foi efetivamente entregue fora do prazo judicialmente estipulado, o que caracteriza o descumprimento da obrigação de fazer, ainda que parcial e não doloso.

Contudo, cumpre reconhecer que o breve atraso (cinco dias) não se revestiu de manifesta má-fé ou descaso absoluto, havendo elementos nos autos que apontam para a diligência da CASSI em promover a autorização e aquisição do fármaco de alto custo junto ao fornecedor. Tais circunstâncias não afastam a incidência das astreintes, mas autorizam sua modulação.

Nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC, a multa pode ser reduzida judicialmente quando se mostrar excessiva. A jurisprudência do STJ também tem afirmado que a multa coercitiva não deve ultrapassar os limites da razoabilidade, tampouco servir de meio para enriquecimento ilícito do exequente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) . 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5 . No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5º e 6º) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado nº 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, tendo por norte os critérios objetivos acima especificados, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a obrigação inicial, por representar quase 10% do valor do bem a que se pretendia a devolução, somado com a conduta da recorrida em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária e tendo em conta, ainda, a capacidade econômica, a recalcitrância do devedor, ora recorrente, no cumprimento da obrigação, bem como, o valor e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável modificar a condenação da multa diária a fim de que o montante no valor de R$695.699,86 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) seja reduzido para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida. 7. O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" ( REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

Diante disso, considerando: (i) o cumprimento parcial e com atraso justificado; (ii) a boa-fé da agravante no atendimento à decisão; (iii) a ausência de comprovação de prejuízo clínico ao paciente; e (iv) o valor originário da obrigação principal,
entendo por bem reduzir o valor total das astreintes para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, quantia mais condizente com os princípios da razoabilidade e da função coercitiva da multa judicial.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento ao recurso,
para reduzir o valor da multa cominatória para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 28/04/2025